Tribunal: TJES
Processo: 5006671-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006671-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO SELLA GUIZZARDI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO EM TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS. NÃO ATINGIMENTO DO ÍNDICE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO TAF E VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do IDCAP – Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. O autor buscava a anulação do resultado do Teste de Aptidão Física (TAF), sob alegação de irregularidades na realização do teste de corrida de doze minutos, requerendo a exibição da filmagem da prova e o prosseguimento no certame. A sentença concluiu que a eliminação decorreu do não atingimento do índice mínimo previsto no edital, consistente na realização de seis voltas em pista de quatrocentos metros no tempo máximo de doze minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reprovação do candidato no Teste de Aptidão Física, especificamente no teste de corrida de doze minutos, decorreu de ilegalidade na condução da etapa do concurso público, apta a justificar a anulação do resultado e o prosseguimento do candidato nas fases subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que os critérios objetivos de avaliação previamente estabelecidos devem ser observados estritamente.

O edital previa caráter eliminatório para todos os testes do TAF e estabelecia que o candidato somente seria considerado apto no teste de corrida se percorresse a distância mínima exigida no tempo máximo de doze minutos, sendo o tempo aferido por meio de chip individual de monitoramento.

A eliminação do candidato decorre do não cumprimento do índice mínimo exigido, pois realizou apenas cinco das seis voltas necessárias no tempo regulamentar.

Alegações genéricas de condições climáticas desfavoráveis, concentração de candidatos ou tumulto na largada não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sem demonstração objetiva de prejuízo concreto.

A utilização de sistema individualizado de cronometragem enfraquece a alegação de que a posição na largada ou o fluxo de candidatos na pista tenha interferido no tempo efetivamente aferido.

A eventual concentração logística da aplicação do teste em dois dias, sem alteração do conteúdo da prova, dos índices mínimos ou demonstração de tratamento discriminatório, não caracteriza ilegalidade apta a invalidar a etapa do certame.

A filmagem do teste foi juntada aos autos, permitindo o exercício do contraditório, e seu conteúdo não revela obstáculo, erro de cronometragem ou interferência apta a comprometer o desempenho individual do candidato.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma a centralidade da vinculação ao edital e a impossibilidade de flexibilização das regras do teste físico sem previsão editalícia ou demonstração de ilegalidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato em teste de aptidão física de concurso público é legítima quando fundada no não atingimento do índice mínimo estabelecido no edital.

Alegações genéricas de condições desfavoráveis na aplicação do teste físico não afastam a presunção de legitimidade do ato administrativo sem demonstração objetiva de prejuízo concreto.

A concentração logística da aplicação do teste físico ou a presença simultânea de candidatos na pista não configura violação à isonomia quando o tempo é aferido por sistema individualizado de cronometragem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Apelação Cível

inter
post
a

p
o
r

BRENO SELLA GUIZZARDI
contra
a sentença
de
ID 17003033
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da
1
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais

de Cachoeiro de Itapemirim
,
que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO,
reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguiu o processo, quanto a ele, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC e julgou improcedentes os pedidos em relação ao IDCAP. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,

o
apelante
sustenta em suas razões
de

ID 17003134
,
em suma,
que o teste físico teria sido realizado em condições materialmente desiguais, com afronta aos princípios da isonomia, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, insistindo na nulidade do resultado do TAF e na necessidade de exibição da filmagem da prova. Requer, ao final, a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razõe
s.

Narra a petição inicial, em síntese, que o demandante/
recorrente
foi aprovado nas fases anteriores do certame, mas considerado inapto no teste de corrida do TAF. Sustenta que houve irregularidades na aplicação da prova física, notadamente em razão da concentração dos testes de corrida em apenas dois dias, da realização da avaliação em horários distintos, inclusive sob sol intenso, do alegado tumulto na largada e da recusa da banca em disponibilizar a filmagem da prova, o que, segundo afirma, teria comprometido o exercício da ampla defesa na via administrativa. Requereu, por isso, a exibição da filmagem, a anulação do resultado do TAF e o prosseguimento no concurso.

Sobreveio sentença que,
além de
reconhece
r
a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e extinguiu o processo, quanto a ele, julgou improcedentes os pedidos em relação ao IDCAP, ao fundamento de que a desclassificação decorreu do não atingimento do índice mínimo exigido no teste de corrida, tendo o
ora apelante
executado apenas cinco das seis voltas exigidas no tempo regulamentar de doze minutos, sem demonstração de ilegalidade concreta apta a invalidar o ato administrativo. Consta, ainda, da fundamentação, que o candidato era monitorado por chip individual, que a pista era a mesma para todos os concorrentes e que as alegações relativas às condições climáticas e à dinâmica do teste não evidenciaram vício apto a justificar a anulação da prova.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a reprovação do apelante no Teste de Aptidão Física – TAF, especificamente no teste de corrida de doze minutos, decorreu de ilegalidade na condução da etapa do certame, apta a justificar a invalidação do resultado e o consequente prosseguimento do candidato nas fases subsequentes.

Em rigor, o ponto central reside em apurar se houve violação objetiva ao edital, quebra da isonomia, comprometimento do contraditório e da ampla defesa ou qualquer outra ilegalidade concreta capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, sustenta o apelante, em síntese, que o teste de corrida teria sido realizado em condições materialmente desiguais, porque concentrado em apenas dois dias, com realização em horários diversos, inclusive sob calor intenso, além de alegado tumulto na largada, o que teria comprometido a igualdade entre os candidatos.

Embora o
concurso público submeta-se aos princípios do art. 37,
caput
, da Constituição da República, notadamente legalidade, impessoalidade e isonomia e o edital constitua a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, a incidência desses postulados não autoriza a desconstituição do resultado da prova física com base em alegações genéricas ou em presunção abstrata de prejuízo.

Em outros termos, e
xige-se,
para tanto, a
demonstração objetiva, específica e causalmente vinculada ao resultado impugnado.

No caso, os próprios elementos constantes dos autos revelam que o edital estabelecia, de forma objetiva, as fases
da
etapa física.

Nesse sentido,
todos os testes do TAF possuíam caráter eliminatório, de modo que o candidato considerado inapto em qualquer deles seria eliminado do concurso, nos termos do item 14.6.1 do edital. Do mesmo modo, em relação ao teste de corrida, o item 14.39.3.4 previa que o candidato somente seria considerado apto se realizasse, no circuito previamente demarcado, a distância exigida no tempo máximo de doze minutos; e o item 14.39.3.8 estabelecia o uso de chip de monitoramento, destinado à cronometragem individual do tempo real de cada candidato.

Essas previsões editalícias são juridicamente relevantes porque demonstram que o critério eliminatório adotado foi objetivo, uniforme e previamente definido, bem como que a aferição do tempo não dependia de percepção subjetiva da banca, mas de sistema individualizado de monitoramento.

A partir dess
es elementos
,
tem-se que
a alegação de tumulto na largada não se mostra apta, por si só, a invalidar o resultado, pois a utilização de chip individual enfraquece a tese de que a mera disposição dos candidatos na pista teria comprometido a medição do tempo do recorrente.

O dado objetivo consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões é que o apelante não completou a distância mínima exigida, realizando apenas cinco das seis voltas necessárias, em pista de quatrocentos metros, no período de doze minutos.

Assim, o ora apelante possuía plena ciência que para ser considerado apto na prova de corrida do TAF deveria completar o percurso de
06 (seis) voltas
(400 metros por volta)
em até 12 (doze) minutos, independentemente
de condições climáticas e
pessoais.

Nesses termos, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa, senão considerar o recorrente inapto por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Aliás, ao tratar do tema em questão, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante,
Tema de Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
.

Referido entendimento foi excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, admitiu-se a remarcação de teste de aptidão física para candidata gestante e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por motivos de crença religiosa do candidato.

Na mesma linha de entendimento, o STJ tem orientado que
“em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes”
(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ).

De todo modo, insta observar que os candidatos que realizaram o Teste de Aptidão Física (TAF) na data em questão, submeteram-se às mesmas condições que o ora apelante, não se havendo falar, portanto, em violação ao princípio da isonomia. Caso
o ora apelante
fosse
considerado apto após a realização do
TAF
sem completar o percurso previsto pelo edital
, tal permissão resultaria em sobreposição ao direito dos demais concorrentes, violando os princípios da igualdade e da razoabilidade, assegurados constitucionalmente.

Destarte,
não se verifica prova idônea de que o método de avaliação tenha sido alterado, de que o apelante tenha percorrido trajeto superior ao previsto, de que o sistema de cronometragem tenha falhado ou de que tenha havido privilégio materializado a determinados candidatos.

O que há é a narrativa de que o contexto da prova teria sido desfavorável,
a qual,
embora compreensível do ponto de vista subjetivo, não é suficiente para afastar o critério editalício objetivo nem para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Também não merece acolhimento a tese de que a concentração dos testes em apenas dois dias, em vez de sua distribuição ao longo do período inicialmente previsto no cronograma, seria suficiente, por si só, para gerar nulidade do certame.

A interpretação normativa do edital deve ser feita de forma sistemática e teleológica. O cronograma do concurso possui função organizatória, mas sua leitura não pode ser dissociada da finalidade do TAF, que é aferir, mediante parâmetros objetivos, se o candidato possui desempenho mínimo compatível com as exigências do cargo.

Deste modo, a
eventual concentração
dos testes
da etapa, sem modificação do conteúdo da prova, sem alteração dos índices mínimos e sem demonstração de tratamento discriminatório juridicamente relevante, não conduz automaticamente à nulidade.

Com efeito, a ilegalidade apta a justificar a invalidação do ato administrativo exige mais do que mera alteração operacional,
vale dizer, e
xige prova de que a adaptação logística violou o núcleo essencial da isonomia ou comprometeu, de forma efetiva, a confiabilidade do resultado. No caso concreto, isso não foi demonstrado.

Conforme já registrado, a jurisprudência do STF, no Tema 335 (RE 630.733), consolidou a orientação de que inexiste direito à remarcação de teste de aptidão física por circunstâncias pessoais do candidato, salvo previsão editalícia. Embora o precedente trate de remarcação,
a sua aplicação ao caso em tela
reafirma a centralidade do edital e da objetividade das etapas físicas, repelindo flexibilizações casuísticas sem base normativa suficiente.

Além disso, o exame dos autos demonstra que a eliminação do apelante não decorreu de critério novo ou inesperado, mas do não atingimento do índice mínimo previsto no edital, o que revela
coerência
entre o ato administrativo que o eliminou e a disciplina editalícia de prévio conhecimento do candidato. Conforme já registrado, o item 14.6.1 conferia natureza eliminatória a todos os testes do TAF, em quanto o item 14.39.3.4 condicionava a aptidão, no teste de corrida, ao cumprimento da distância no tempo máximo de doze minutos.

Na aplicação ao caso concreto, ainda que se admita que a concentração da prova em dois dias tenha imposto maior fluxo de candidatos na pista, isso não basta para desconstituir o resultado se inexistente prova de que o apelante, por essa específica razão, foi submetido a aferição incompatível com o edital. Ao contrário, os autos indicam que o sistema de cronometragem era individualizado e que o resultado eliminatório decorreu do não cumprimento da distância mínima exigida.

Assim, a alegada desconformidade logística, desacompanhada de prova de prejuízo juridicamente qualificado, não autoriza a invalidação do TAF.

O apelante sustenta, ainda, que a banca examinadora recusou a exibição da filmagem do teste físico, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e judicial.

Todavia,
de tal afirmação
não decorre, automaticamente, a ausência de nulidade do resultado do TAF ou imponha o prosseguimento do candidato/recorrente no certame.

Não obstante,
verifica-se que o referido vídeo veio acostado aos autos no ID 17003020, junto com a contestação apresentada pelo IDCAP, do qual o ora apelante obteve ciência e
teve a oportunidade de
manifest
ar
-se em réplica no ID 17003027.

A gravação
(
ID 17003020
)
indica que a prova foi realizada em pista externa,
e, no
momento inicial da dinâmica, observa-se concentração de candidatos nas proximidades do ponto de largada ou de controle, circunstância compatível com o início simultâneo ou quase simultâneo da etapa.

No decorrer da filmagem, nota-se que os corredores passam a se espaçar progressivamente ao longo do percurso,
e, a
lém disso, não se identifica a existência de obstáculo permanente, colisão decisiva, erro visível de cronometragem ou qualquer outra interferência manifesta que, por si só, permita afirmar a ocorrência de prejuízo individualizado ao candidato/
apelante
.

Desse modo, embora a gravação sugira que havia pluralidade de participantes no início da dinâmica, ela não autoriza concluir que tal circunstância tenha sido determinante para comprometer o desempenho do candidato.

Ademais, conforme já consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008433-69.2024.8.08.0000
,
interposto contra decisão que indeferiu a declaração de que ora apelante fosse considerado apto no TAF em questão,
a banca examinadora já
havia
esclarec
ido
, em contestação, que a ordem em que os candidatos são alocados no momento da largada é indiferente, pois o tempo é cronometrado individualmente, a partir da passagem do candidato pelo totem de verificação.

Logo, o candidato, se assim preferi
sse
, pode
ria
até mesmo aguardar que os demais inici
asse
m o teste, para só então passar pelo totem de verificação e dar início à corrida, sem que isso import
ass
e em prejuízo na contabilização de seu tempo.

Em hipóteses semelhantes,
este Gabinete já externou
o posicionamento de o simples fato de os candidatos largarem em fila indiana, por si só, não induz à conclusão de que houve ilegalidade no TAF.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONCLUSÃO FORA DO TEMPO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO TESTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] Em princípio, também não se constata prejuízo pelo fato de a largada ocorrer em “fila indiana”, pois,conforme esclarecido pelos recorridos em contrarrazões, o tempo de cada candidato só é deflagrado a partir do momento em que ele passa pelo totem de validação, no início do percurso. [...]
(TJES – Agravo de Instrumento n.º 5011476-48.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza - j. 25.07.24).

Com efeito,
não se evidencia
n
a exibição do vídeo, por si só,
elemento que
desconstitua o dado objetivo central do processo: o candidato,
ora recorrente,
foi considerado inapto porque não alcançou a distância mínima exigida no tempo regulamentar, realizando cinco das seis voltas
exigidas
.

Destaca-se que o
recorrente não aponta erro de contagem, falha do chip, troca de identificação, percurso irregularmente ampliado ou desrespeito direto ao índice editalício,
na medida em que s
ua insurgência permanece assentada, predominantemente, em alegações contextuais de prejuízo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.